Tribunal: TJES
Processo: 5016686-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016686-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FIXAÇÃO EXPRESSA DE PERCENTUAL NO ATO DE APOSENTADORIA. NEGATIVA IMPLÍCITA DE PERCENTUAL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rita de Cassia Frasson de Aguiar contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao conhecer da remessa necessária, reformou a sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral (fundo de direito), julgando prejudicada a apelação cível. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à existência de pedido expresso de majoração do adicional de assiduidade no ato de aposentadoria, bem como quanto à suposta ausência de manifestação acerca de requerimento administrativo ou ato normativo de efeito concreto, além de pleitear o prequestionamento dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, da Súmula 85/STJ e do Tema 1017/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão adotada quanto à existência de negativa expressa no ato de aposentadoria e ao termo inicial do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à prescrição do fundo de direito, inclusive à luz do Tema 1017 do STJ, concluindo que o caso se enquadra na exceção ali prevista. 5. O voto condutor afirma que o ato de aposentadoria fixou expressamente o adicional de assiduidade no percentual de 12%, o que configura manifestação inequívoca da Administração Pública e negativa explícita de percentual superior. 6. A fixação expressa do percentual no ato de aposentação faz nascer, naquele momento, a pretensão resistida e inaugura o prazo prescricional, justificando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. 7. O julgador não está obrigado a responder a questionamentos formulados pelas partes nem a rebater individualmente todos os argumentos, quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC. 8. A insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 11. A fixação expressa de percentual de vantagem no ato de aposentadoria configura manifestação inequívoca da Administração e negativa explícita de percentual superior, fazendo nascer a pretensão resistida e o prazo prescricional do fundo de direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1017; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5016686-72.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da remessa necessária e reformou a r. sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral (fundo de direito), julgando prejudicado o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (evento 16768905), a embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de omissão e obscuridade. Alega, em síntese, que o Colegiado não esclareceu se houve pedido expresso de majoração do percentual de adicional de assiduidade no ato de aposentadoria e, por conseguinte, se houve negativa explícita dessa pretensão. Requer, ainda, manifestação sobre a existência de requerimento administrativo ou ato normativo de efeito concreto que embase a conclusão adotada pelo acórdão. Ao final, pugna pelo prequestionamento dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, da Súmula 85/STJ e do Tema 1017 do STJ.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram impugnação (evento 18093436), rechaçando os argumentos da embargante e asseverando que o recurso consubstancia mera tentativa de rediscussão da matéria já julgada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade. O voto condutor enfrentou expressamente a questão da ocorrência da prescrição do fundo de direito, inclusive à luz do próprio Tema 1017 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente suscitado pela recorrente em seus aclaratórios. O aresto foi cristalino ao demonstrar que a situação fática dos autos se amolda à exceção prevista no repetitivo. Transcrevo, por oportuno, o excerto do acórdão que fulmina as teses da embargante:

Não desconheço o entendimento sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1017 [...]. Contudo, a situação em análise se encaixa justamente na exceção estabelecida no julgamento do Tema supracitado, já que o ato de aposentadoria da autora se manifestou expressamente sobre o percentual de assiduidade a ela devido, fixando-o em 12% (doze por cento). [...] Não subsiste dúvida, portanto, a respeito da apreciação do índice da prestação pretendida pela parte ora apelante no ato de aposentação. Logo, uma vez reconhecida a apreciação de percentual de adicional de assiduidade em valor menor do pleiteado na presente demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Percebe-se, portanto, que a decisão não foi silente ou obscura. O Colegiado firmou o entendimento de que a fixação expressa do percentual de 12% (doze por cento) no ato de aposentação configura manifestação inequívoca da Administração Pública e consubstancia negativa explícita de qualquer percentual superior a este, fazendo nascer, naquele exato momento, a pretensão resistida e o consequente início do prazo prescricional.

Os questionamentos formulados pela embargante ("requer seja esclarecido se houve pedido expresso", "se houve requerimento administrativo") em nada alteram a ratio decidendi adotada pelo Colegiado. O ato normativo de efeito concreto (ato de aposentadoria) foi analisado de forma clara e suficiente para fundamentar o julgado. O julgador não está obrigado a responder a questionários formulados pelas partes, tampouco a rebater individualmente todos os argumentos quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Art. 489 do CPC).

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.